Tribunal: TJSP
Processo: 1009578-43.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM DECORRRÊNCIA DE POSICIONAMENTO QUANDO EM POSIÇÃO PRONA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A LESÃO NÃO APONTA NECESSARIAMENTE PARA FALHA TÉCNICA NO AMBIENTE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS QUE, ADEMAIS, SE APURA MEDIANTE VERIFICAÇÃO DE CULPA, NOS TERMOS DO

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM DECORRRÊNCIA DE POSICIONAMENTO QUANDO EM POSIÇÃO PRONA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A LESÃO NÃO APONTA NECESSARIAMENTE PARA FALHA TÉCNICA NO AMBIENTE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS QUE, ADEMAIS, SE APURA MEDIANTE VERIFICAÇÃO DE CULPA, NOS TERMOS DO ART. 14, § 4o DO CDC. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.